Tribunal: TJSP
Processo: 1022193-85.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Competência recursal. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Contrato de financiamento imobiliário com cláusula de garantia fiduciária. Discussão principal a respeito da garantia. Insurgência não conhecida. Competência recursal da Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso III, item III.1.

Recurso não conhecido, com determinação de

Ementa:
Competência recursal. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Contrato de financiamento imobiliário com cláusula de garantia fiduciária. Discussão principal a respeito da garantia. Insurgência não conhecida. Competência recursal da Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso III, item III.1.

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.